Tribunal: STF
Processo: Rcl 37036
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra ato do Relator do Processo 16831-32.2016.5.16.0022, do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.
    Alega que “a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão cm repercussão geral reconhecida não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista como o da repercussão geral, porquanto, a análise do critério indicador de pré-existência político seja objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar sobre matéria contrária ao sumulado pelo STF, bem como, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST”. (eDOC 1, p. 5) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, a cassação do ato questionado.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 11)
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 21)
    Citado, o beneficiário Flávio de Jesus Souza da Silva apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 28).
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão de o recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região assentou a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez que o ente público não teria comprovado o dever fiscalizatório das normas contratuais, impostas pela Lei 8.666/1993, configurando sua culpa in vigilando. Confira-se trecho da decisão:
    “A condenação subsidiária do ente público exige a análise e efetiva demonstração, na situação concreta, de sua conduta culposa, omissiva ou comissiva, tanto no que concerne ao procedimento de escolha da empresa contratada (culpa in eligendo), quanto ao exercício do dever-poder de fiscalização do cumprimento das obrigações oriundas do contrato (culpa in vigilando).
    Esses, aliás, são os fundamentos utilizados para a revisão da Súmula 331 do TST, em especial o item V:
    (...)
    Esse entendimento se justifica em razão de a Administração dispor de elementos jurídicos suficientes a garantir a execução plena do contrato administrativo de terceirização lícita de serviços especializados. 
    O regular processo licitatório dirime a culpa in eligendo. Já a culpa in vigilando decorre de descumprimento do dever de fiscalização do contrato, tal como previsto na Lei n. 8.666/93:
    (...)
    O ente público, no caso de descumprimento das cláusulas contratuais pelo prestador dos serviços, pode adotar medidas de natureza administrativa que denotem sua discordância com a situação de inadimplemento, chegando até mesmo à rescisão contratual.
    (...)
    Observa-se, à evidência, que é possível ao ente público diligente efetuar prova da regularidade da contratação e da fiscalização na execução do contrato. Sendo assim, o ônus da prova, em virtude do princípio da aptidão, pertence à Administração Pública:
    (...)
    Na hipótese dos autos, é incontroversa a existência de contrato de prestação de serviços entre POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e o ESTADO DO MARANHÃO, ora recorrente, tomador de serviços; também é incontroverso que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada para exercer a função de vigilante em órgãos do segundo reclamado na cidade de São Luís/MA, situação que evidencia a formação da relação terceirizada de serviços. 
    É legítima a terceirização de serviços de segurança privada, tratando-se, no caso, de terceirização lícita. Como se sabe, a ilicitude da terceirização traria como consequências para o ente público os direitos inerentes a um contrato nulo, dada a impossibilidade de formação de vínculo direto. 
    Em qualquer caso, a terceirização somente pode ser encetada após regular procedimento licitatório (art. 37, XXI, da CF/88), o qual seria o responsável por afastar a culpa in eligendo. Já a culpa in vigilando decorreria da falha no dever de fiscalizar a execução do contrato regularmente firmado.
    O Estado do Maranhão sequer trouxe aos autos qualquer comprovação do procedimento licitatório, muito menos demonstrou a satisfação do dever de fiscalizar a empresa prestadora de serviços. Fica reconhecida, portanto, para os efeitos de aplicação da Súmula 331 do TST, e diante do não atendimento ao ônus probatório que lhe competia, a conduta culposa do ente público.” (eDOC 3, p. 4-7)
    O Estado do Maranhão interpôs recurso de revista em face da referida decisão, o qual teve seguimento negado, dando ensejo à interposição de agravo de instrumento.
    Ao analisar o AIRR, o TST negou-lhe seguimento com fundamento na ausência de transcendência da matéria em discussão, conforme disposto no art. 896-A da CLT, que assim dispõe:
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.
    § 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    § 3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão.
    § 4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal.
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    § 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas”.
    Confira-se trecho da decisão:
    “Registro, ainda, que se trata de agravo de instrumento com o objetivo de viabilizar o processamento de recurso de revista interposto em face de decisão publicada na vigência das Leis 13.015/2014 e 13.467/2017. 
    (…)
    Nada obstante, e para além da discussão acerca da transcendência do recurso de revista, observo que, no caso presente, o Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista da parte, entendendo não ter sido atendido o requisito previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. 
    Ressaltou que ‘(...) o recorrente transcreveu fundamentos decisórios estranhos ao processo. Desta feita, nos termos do art. 896 , § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei n. 13.015 /14, a transcrição dos fundamentos em que se identifica o prequestionamento da matéria impugnada constitui exigência formal à admissibilidade do recurso de revista. Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista’ (fl. 386). 
    Observo que, na minuta do agravo de instrumento, a parte Agravante limita-se a reprisar os argumentos ventilados no recurso de revista, alegando, genericamente, que preencheu os requisitos de admissibilidade, sem se insurgir, contudo, contra o fundamento adotado na decisão agravada. 
    Cumpre registrar que o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor direta e especificamente à decisão agravada, demonstrando o seu desacerto e as razões de sua reforma. 
    Nesse contexto, como a parte não se insurge, fundamentadamente, contra a decisão que deveria impugnar, nos termos do artigo 1016, III, do CPC/2015, o recurso encontra-se desfundamentado. 
    Nesse cenário, diante do óbice processual que impede a atuação jurisdicional de mérito pretendida a este TST, resta inviabilizada, em termos absolutos, a possibilidade de reexame da decisão regional objeto do recurso de revista denegado. 
    Saliento ainda, por oportuno, que, em razão do vício processual ora detectado, não há como avaliar a transcendência da questão jurídica suscitada nas razões do recurso de revista (art. 896-A da CLT), o que impõe -- na linha da compreensão majoritária dos integrantes da Egrégia 5ª Turma do TST (Ag-RR 11485-82.2015.5.15.113, Relator Ministro Breno Medeiros), órgão ao qual vinculado este Ministro Relator --, como efeito lógico direto, a aplicação do preceito inscrito no art. 896-A, § 5º, da CLT. 
    Em outras palavras, e segundo a construção jurisprudencial acima referida (vencido este Relator), a ausência de quaisquer pressupostos recursais extrínsecos (quando insuscetíveis de saneamento, como nos casos de intempestividade, ausência de fundamentação, inadequação e não cabimento do recurso) ou intrínsecos (que não admitem saneamento) contamina o requisito da transcendência, inviabilizando o julgamento de mérito pretendido a este TST.
    Ante o exposto, e amparado no artigo 932 do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, determinando a imediata baixa dos autos ao órgão de origem, em face da natureza irrecorrível desta decisão (art. 896-A, § 5º, da CLT)”. (eDOC 4)
    Da leitura do trecho transcrito, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com a Administração Pública, tema tratado na ADC 16/DF.
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao determinar a imediata baixa dos autos ao órgão de origem, obstando a interposição de recurso ao STF, usurpou a competência desta Corte para apreciar a matéria.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato atacado, no ponto em reconheceu a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente